Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-81.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710916-81.2017.8.07.0003 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA, MARIA DE JESUS RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: HELTON MARCELINO DE MOURA FE, ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. POSSUIDOR DE BOA FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS E ACESSÕES. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. COMODATÁRIO. PECULIARIDADE DOS AUTOS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO/ALUGUEIS. INDEVIDO. JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. INTIMAÇÃO DA RECONVENÇÃO. 1. Cabe ao possuidor de boa fé direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis, e, por semelhança, as acessões erigidas no imóvel de terceiro. Precedentes. 2. O fundamento ao direito de indenização e, por consequência, ao de retenção, pelas benfeitorias e acessões realizadas em bem pertencente a outrem, reside na vedação ao enriquecimento sem causa. Isso porque, as construções e melhorias ali erigidas agregam valor econômico ao imóvel. 3. No caso específico desses autos, incabível a condenação dos réus ao pagamento de indenização à parte autora, sobretudo porque os autores permitiram expressamente o uso do lote, no qual foi edificada casa à custa do possuidor, sendo incabível posterior pedido de aluguel sobre este imóvel edificado. 4. Correta a sentença que estipula a correção monetária desde a elaboração do laudo pericial e juros de mora desde a intimação para resposta a reconvenção, no que refere à condenação da indenização de benfeitorias. 5. Recurso improvido Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 555, inciso I, e 952, ambos do Código Civil, sustentando o direito de serem indenizados pela ocupação do imóvel a título de aluguel, desde quando se cessou o comodato, o que teria se dado com a propositura da presente demanda. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando ementa de julgados do STJ para ilustrar a divergência; c) artigos 102 e 1.208, ambos do CC, defendendo que a manutenção do julgado fere os princípios da boa-fé objetiva e da proibição de comportamento contraditório, uma vez que não há direito à indenização ou retenção de benfeitorias pelo mero detentor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante à apontada violação aos artigos do Código Civil e a indicada divergência, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ressalto, ainda com esteio em remansoso entendimento do STJ, que “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial”. (AgInt no AREsp 1524773/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009